Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. FATO NOVO RELEVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta e atual, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a invocação da gravidade abstrata dos fatos ou do histórico pretérito das imputações.
2. A ausência de contemporaneidade entre o último fato atribuído como descumprimento de medidas protetivas e a decretação da custódia cautelar enfraquece a caracterização do periculum libertatis, especialmente quando inexistem notícias de reiteração delitiva ou de novos episódios de violência no período subsequente.
3. A existência de fato novo relevante, consubstanciado em manifestação posterior da própria ofendida indicando mitigação do risco e inexistência de incidentes recentes, deve ser considerada na análise da necessidade da prisão preventiva, sem prejuízo do caráter público incondicionado da ação penal em contexto de violência doméstica.
4. As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa em local diverso da vítima, vínculos familiares e inserção laboral, embora não impeçam isoladamente a prisão cautelar, são relevantes para o juízo de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando cumuladas com as medidas protetivas de urgência, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade da vítima, em observância ao princípio da proporcionalidade.
6. Ordem concedida.